Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0723613-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, TANIA MARIA CAVALCANTE ALVES KUHLMANN EMBARGADO: TANIA MARIA CAVALCANTE ALVES KUHLMANN, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, §2 do Código de Processo Civil, intime-se os embargados para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos por Caroline Tania Maria Cavalcante Alves Kuhlmann (ID 1581809) e por Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde (ID 15818109). Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 6 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator